Tribunal: TJDFT
Processo: 0728538-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728538-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: GILVAN DE CASTRO RAMOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição criminal de próprio punho apresentada por GILVAN DE CASTRO RAMOS, argumentando a necessidade do reconhecimento da abolitio criminis temporalis em relação ao crime tipificado no art. 10, § 2o, da Lei no 9437/97, decotando-se 4 anos do total da pena a ser cumprida. Intimada a Defensoria Pública (ID 38759130) para representar o acusado, afirmou-se, por meio da defesa técnica, que “por ora, não encontramos fundamento jurídico para complementar o presente requerimento”, porquanto “ainda que se entenda possível a aplicação retroativa da descriminalização temporária (...), é cediço que tal descriminalização não abarcou o porte de arma de fogo de uso proibido” (ID 39354335). A d. Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 39486988), demonstrou que a matéria já foi ventilada perante o Juízo da Execução em duas oportunidades, indeferidas nas sentenças de ID 39354343 e 39354342, sem insurgência pela via recursal adequada, operando-se a preclusão. É o relatório. DECIDO. Conforme já mencionado pela própria Defesa Técnica e pormenorizado pela d. Procuradoria de Justiça, a matéria objeto da petição de próprio punho do condenado GILVAN DE CASTRO RAMOS já foi apreciada perante o Juízo da Execução nos autos no 0027984- 79.1999.8.07.0015. Vale conferir: ID 39354343 - Sentença em 09/04/2021 Trata-se de pedido de aplicação dos art. 30 e 32 da Lei 10.826/03, a fim de reconhecer a abolitio criminis temporalis quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo (art. 10 da Lei 9.437/97), versado na carta de guia 00608465920068070015 (mov. 1.7). O crime foi praticado em 21/11/2000. (...) Todavia, os prazos assinalados para a regularização decorreram de normas temporárias que não tiveram força retroativa, não podendo, conforme inteligência do STF, configurarem abolitio criminis em relação aos ilícitos cometidos sob a égide da Lei 9.437/97. Na hipótese, o entendimento jurisprudencial do STF se estabilizou no sentido de que impera a irretroatividade do Estatuto do Desarmamento em relação aos delitos de posse de arma de fogo cometidos na vigência da Lei 9.437/97, de forma que somente as condutas de posse de arma de fogo praticadas entre 22.12.03 (data da publicação da Lei 10.826/03) e 31.12.2009 (prazo estendido pela Lei 11.922/09) estão abarcadas pela abolitio criminis temporalis prevista no art. 30 da Lei 10.826/03. (...) No caso em tela, tendo em vista que o crime de posse irregular de arma de fogo foi praticado antes do dia 22/12/03, datada publicação da Lei 10.826/03 e início do prazo para regularização da posse irregular da arma, não lhe aproveita o disposto no art. 30 da referida lei, razão pela qual continua a ser considerada típica sua conduta. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de extinção da pena imposta com arrimo na Lei 9.437/ 97, pois não alcançada pela abolitio criminis temporária. (grifo nosso) ID 39354342 - Sentença em 23/03/2022 2- Cuida-se de carta remetida pelo interno, na qual qual pede a aplicação retroativa do Decreto Presidencial no 9.785/2019 à condenação versada na carta de guia n 0060846-59.2006.8.07.0015 (Art. 10, § 2o, da Lei 9437/97). O Ministério Público oficiou pelo indeferimento. É o breve relatório. Fundamento e decido. Sem maiores delongas, vejo que uma das armas transportadas pelo apenado estava um revólver Taurus, calibre 38, com numeração raspada. A conduta de posse ou porte ilegal de arma com numeração raspada é classificada como mais gravosa independente da sua classificação pelo Decreto 9.785/19, que em nada melhora a situação do apenado. Ante o exposto, indefiro o pedido de aplicação retroativa do Decreto 9.785/19 e seguintes. (grifo nosso) Logo, da simples leitura das decisões ora transcritas, verifica-se que foi reconhecida a impossibilidade da aplicação da abolitio criminis temporalis na hipótese em razão de a conduta ter sido praticada no ano de 2000, antes do advento da Lei no 10.826/03, e, ainda, por envolver arma de uso proibido. Ademais, conforme pontuado no Parecer Ministerial, a defesa do requerente foi regularmente intimada das decisões, não se insurgindo pela via própria no prazo recursal, que transcorreu in albis. Nessa linha, operou-se a preclusão da matéria, sendo descabida a petição diretamente direcionada a este egrégio Tribunal pelo apenado. Ante o exposto, INDEFIRO a petição criminal apresentada pelo acusado GILVAN DE CASTRO RAMOS, já que operada a preclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de setembro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora